Tribunal: TJPA
Processo: 0002506-22.2017.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002506-22.2017.8.14.0087

APELANTE: ENOCK MESQUITA FERRAZ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TODA MATÉRIA DA APELAÇÃO FOI APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA. ACÓRDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NÃO APLICÁVEL AO CASO.
RETROATIVIDADE APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE
. JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS DO STJ E DA 1ª TURMA DO STF BEM COMO DO NOSSO E.TJPA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

A Defesa opôs os presentes Embargos de Declaração pleiteando reforma do Acórdão, a fim de que seja sanada omissão e equívoco manifesto pela não aplicação ao recorrente do acordo de não persecução (ANPP), apesar de preencher os requisitos legais, e rejeição de proposta unilateralmente pelo Parquet.

2. O
s Embargos de Declaração devem ser rejeitados pois na decisão recorrida se esclareceu todos os pontos levantados em sede de Apelação Penal, reanalisando o conjunto probatório e mantendo a condenação, em nada devendo ser retificado o decisum.

3.

Verificada a natureza híbrida da norma e diante do princípio tempus regit actum em conformação com a retroatividade penal benéfica, o acordo de não persecução penal incide aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia.

4. Considerando-se que, no caso em apreço, o fato em questão ocorreu em 01/06/2017, a denúncia foi oferecida em 10/08/2017, e recebida em 06/02/2018, antes da inovação do Pacote Anticrime que, entrou em vigor, em janeiro de 2020, com a Lei nº 13.964/2019, não há que se cogitar a aplicação do ANPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária realizada no Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
Id 7648626 – Pág. 4;

7648634 - Pág. 2; 7648646 - Pág.1/ 2; 7648643 - Pág. 1-3; 7648638 - Pág. 1 e ss ,
opostos em
12/11/2021
, por
ENOCK MESQUITA FERRAZ,
por intermédio de advogado constituído,
DR. VENINO TOURÃO PANTOJA JUNIOR - OAB/PA 11505,
impugnando o V. ACÓRDÃO Nº 219.133 publicado no DJE de 10/11/2021 (id 7648626 - Pág. 2/3), proferido pela Colenda
1ª Turma de Direito Penal
na 27ª S
essão Ordinária do Plenário Virtual, realizada entre os dias 26/10/21 a 05/11/2021, que
conheceu do recurso de Apelação Penal e negou provimento, tudo acompanhando parecer ministerial, sendo sua Ementa publicada nos
seguintes termos:

APELAÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS BEM DELINEADAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO E SUSPENSÃO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PENA ACIMA DE QUATRO ANOS. PERDA DO CARGO. POSSIBILIDADE. EFEITO DA CONDENAÇÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. De acordo com a orientação firmada neste Pretório, a perda do cargo ou função pública prevista no art. 92, I, do Estatuto Repressor, não é pena acessória, mas efeito da condenação, com caráter autônomo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 27ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 26/10/21 a 05/11/21

à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA

- 26 de Outubro de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

Nas
razões da apelação penal
pleiteou-se
absolvição
alegando ausência de provas que demonstrem a autoria delitiva, e, ao final, a reforma da dosimetria.

O feito foi relatado e encaminhado à revisão no dia 31/03/2020. No dia 08/07/2020 foi determinada a inclusão do feito pela revisora, na 8ª sessão ordinária do plenário virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início programado para o dia 21/09/2020, e término no dia 28/09/2020.

Diante das petições juntadas (protocolos 0002506-22.2017.8.14.0087 e 2020.01956404-25), foi determinada a
retirada do feito da pauta de julgamento, para apreciação do pedido da viabilidade da celebração do acordo de não persecução penal.

Com encaminhamento à Procuradoria de Justiça.

O Procurador de Justiça, Dr. Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo indeferimento do pedido de acordo de não persecução penal diante da preclusão da matéria.

Em 15/10/2020, determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 1º Grau, para apreciação do pedido de acordo de não persecução penal, que foi indeferido em 26/07/2021, pela ausência de preenchimento de requisito legal, no caso, confissão espontânea do recorrente, bem como pela difícil reparação do dano.

Em razão do Ministério Público Estadual ter se manifestado pelo não oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal, em 30/09/2021, foi solicitada a inclusão do feito para julgamento sendo proferido pela Colenda
1ª Turma de Direito Penal
na 27ª S
essão Ordinária do Plenário Virtual, realizada entre os dias 26/10/21 a 05/11/2021, o acórdão pelo

conhecimento do recurso de Apelação Penal e improvimento,

tudo acompanhando parecer ministerial.

A Defesa opôs os presentes Embargos de Declaração pleiteando reforma do Acórdão, a fim de que seja sanada obscuridade, contradição, ambiguidade, omissão e equívoco manifesto por ter sido o acordo de não persecução rejeitado unilateralmente pelo Parquet. Outrossim, visa prequestionar o art. 5º, inciso XL, da CF, e art. 28-A, do CPP.

Certidão de Migração consta em
Id 7650816
, com o seguinte conteúdo:

CERTIDÃO DE MIGRAÇÃO CERTIFICO, conforme atribuições a mim conferidas, que os autos do PROCESSO n° 0002506- 22.2017.8.14.0087 foram digitalizados pela Central de Digitalização e Virtualização do 2º Grau e os arquivos digitais foram formatados, assinados, incluídos na plataforma de migração do LIBRA e migrados para o sistema PJE 2°Grau. CERTIFICO, por fim, a não juntada das mídias do processo, em razão do tamanho ultrapassar o limite estabelecido no art. 12, Parágrafo único, da Portaria 1304/2021-GP, estando cópias em DVD das referidas mídias, acauteladas na Secretaria da Unidade Judiciária correspondente, disponível para eventuais consultas. Belém (PA), 23 de dezembro de 2021.”

Em petição em id 8568283, protocolada em 17/03/2022, pleiteia o embargante
que as mídias existentes nos autos fisicos sejam comprimidas e-ou fracionadas ate o limite legal, considerando que tal operacao seria possível diante dos recursos tecnologicos existentes e assim a defesa possa acompanhar os ulteriores do feito sem a necessidade de requerer copias dos dvds acautelados na secretaria da unidade correspondente, tudo com fito nos principios da razoabilidade, economia processual, eficiencia, contraditorio e ampla defesa.

Por fim, a Procuradora de Justiça, Dra.
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
, em id
8649522 - Pág. 1/4,
manifestou-se pelo conhecimento do recurso oposto, eis que se fazem presentes os pressupostos essenciais à sua admissibilidade e, alcançando o meritum causae, postula pela REJEIÇÃO do mesmo, devendo ser mantido, in totum, o Acórdão questionado.

É o relatório.

VOTO

DA PETIÇÃO

Em tempo, indefiro pedido, id 8568283, protocolado em 17/03/2022, de se comprimir ou fracionar as mídias existentes nos autos físicos, pela impossibilidade de tal operação diante dos recursos tecnológicos existentes, por ora, no Tribunal.

Isso porque, conforme bem detalhado na certidão de migração, id 7650816, os autos do processo físico em referência foram digitalizados pela Central de Digitalização e Virtualização do 2º Grau e os arquivos digitais foram formatados, assinados, incluídos na plataforma de migração do LIBRA e migrados para o sistema PJE 2°Grau. Entretanto, não houve a juntada das mídias do processo, em razão justamente do tamanho ultrapassar o limite estabelecido no art. 12, Parágrafo único, da Portaria 1304/2021-GP.

Assim, cópias em DVD das referidas mídias estão acauteladas na Secretaria da Unidade Judiciária correspondente, disponível para eventuais consultas a qualquer momento pelas partes. Diante disso, violação alguma existe das garantias do contraditório e ampla defesa. Portanto, indefiro o pedido.

DO MÉRITO

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, a Defesa opôs os presentes Embargos de Declaração pleiteando reforma do Acórdão, a fim de que seja sanada obscuridade, contradição, ambiguidade, omissão e equívoco manifesto por ter sido o acordo de não persecução rejeitado unilateralmente pelo Parquet. Outrossim, visa prequestionar o art. 5º, inciso XL, da CF, e art. 28-A, do CPP.

Aduz que o acórdão combatido sedimentou o entendimento que não seria possível celebrar acordo de não persecução penal previsto e assim por ser norma de natureza híbrida, com reflexos na esfera material, por criar uma nova causa extintiva da punibilidade (Art. 28-A, §3º, do CPP),

deve retroagir em favor do embargante, e assim ser-lhe oportunizada a benesse independente da vontade unilateral do parquet, pois preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para tanto. Assim, requer que se manifeste expressamente acerca da violação dos artigos acima transcritos, bem como das omissões e contradições levantadas.

Justifica que no caso em concreto restou claro que a lei mais benéfica 13.964/19 não encontrava em vigor quando da prolação da sentença, não tendo sido oportunizado ao embargante a proposta de ANPP e assim foi violada a referida norma constitucional que reza quando da retroatividade da lei mais benéfica.

Assim, entende pela impossibilidade da recusa por parte do Ministério Público, em ofertar o acordo de não persecução penal quando o acusado preenche os requisitos dispostos no Art. 28-A do Código de Processo penal. Requer que este Tribunal, cuja missão é garantir a eficácia do sistema de direitos e garantias do acusado, pronuncie e julgue o reconhecimento de seu direito, sanando omissão, para que seja determinado ao órgão de acusação que formule uma proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor, quando verificar a insuficiência ou a abusividade das condições dispostas no acordo de não persecução penal, considerando que o embargante sequer foi intimado pelo
parquet
para tanto, pugnando assim pelo efeito modificativo do acórdão nesse ponto.

Analisando os autos, verifica-se que O Procurador de Justiça, Dr. Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo indeferimento do pedido de acordo de não persecução penal diante da preclusão da matéria, nos seguintes termos:

“
In casu, observasse claramente a existência de sentença penal condenatória proferida antes da vigência da Lei 13.964/2019, após regular instrução criminal, transcorrida sem irregularidade, resguardando os direitos fundamentais do ora apelante, em como as normas processuais vigentes; com atual processamento do recurso de apelação interposto.

Destarte, por se encontrar preclusa a pretensão aventada, não há que se falar em conversão do julgamento do recurso de apelação penal, em diligência, nos termos acima esposados, pelo que deve ser indeferido o pleito”
.

Em 15/10/2020, determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 1º Grau, para apreciação do pedido de acordo de não persecução penal, que foi indeferido em 26/07/2021:

“O acordo de não persecução penal, instituído pela Lei n° 13.964/19 (pacote anticrime), introduziu no Código de Processo Penal o artigo 28-A, como uma faculdade concedida ao Ministério Público, que poderá ser exercida em momento anterior à propositura da ação penal, ou seja, até o oferecimento da denúncia.

Nesse passo, diante da previsão de medida mais benéfica ao acusado, surge questionamento acerca da retroatividade da norma que possui natureza híbrida, projetando sua eficácia no campo penal e processual penal.

Todavia, para além do alcance da norma, verifica-se o objetivo precípuo do ANPP, qual seja, evitar o ajuizamento da ação penal.

Nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, a propositura do acordo de não persecução impõe, dentre outras condições, a confissão do demandado e a reparação do dano. Constitui causa impeditiva à sua celebração a existência de registro de reincidência ou de elementos probatórios que indiquem a habitualidade da conduta ilícita.

Além disto, salienta-se que há a possibilidade de oferecer ANPP para fatos ocorridos antes da vigência desta Lei, mesmo após o recebimento da denúncia pelo juízo, conforme entendimento doutrinário do ilustre Aury Lopes Jr.:

“O acordo de não persecução penal poderá ser oferecido aos processos em curso quando da sua entrada em vigor, na medida em que se trata de norma mista (retroage para beneficiar o réu). Também não vislumbramos obstáculos a que seja oferecido em qualquer fase do procedimento, caso não tenha sido acordado no início do feito”

Por outro lado, é importante ressaltar que o Acordo de Não Persecução é facultado a este representante do Ministério Público propor, que avaliará se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime no caso concreto. Portanto, não estando os legitimados obrigados a propor o acordo, assim como não se pode obrigar o réu a firmá-lo.

Ante ao exposto e considerando ausência de confissão espontanea do demandado e a difícil reparação do dano, haja vista que o crime foi praticado quando o réu era diretor de secretaria, o qual era chefe de outros servidores na Secretária, devendo dar- lhe exemplo de moralidade, ética e retidão, colando em descrédito todo o sistema de justiça, provocando desconfiança da comunidade em todos os atos por ele análise, pelo próprio Poder Judiciário, razão pela qual o Ministério Público Estadual manifesta-se pelo não oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal.

A meu sentir, uma vez iniciada a persecução penal em juízo, não há como retroceder no andamento processual, sob pena de desvirtuamento do instituto despenalizador que, a princípio, tem como propósito mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal e poupar o agente do delito e o aparelho estatal do desgaste inerente à instauração do processo-crime. Até porque, a consequência do não cumprimento do acordo ou não homologação seria a continuidade do feito, com o oferecimento da denúncia.

Com efeito, o recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.

Friso que se, por um lado, a lei nova mais benéfica deve retroagir para alcançar aqueles crimes cometidos antes da sua entrada em vigor – princípio da retroatividade da lex mitior, por outro lado, há de se considerar o momento processual adequado para perquirir sua incidência – princípio tempus regit actum, sob pena de se desvirtuar o instituto despenalizador. Ao se conjugar esses dois princípios, tem-se que é possível a aplicação retroativa do ANPP, desde que não recebida a denúncia. A partir daí, iniciada a persecução penal em juízo, não há falar em retroceder na marcha processual.

Analisando-se a jurisprudência do c. STJ, observa-se que a 5ª Turma do STJ tem assentado a aplicação do ANPP em processos em curso somente até o recebimento da denúncia:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. LIMITE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

O acordo de não persecução penal, inovação inserida em nosso ordenamento jurídico pelo art. 28-A, do Código de Processo Penal, CPP, tem sua retroatividade limitada aos processos em que ainda não houve o recebimento da exordial acusatória.

2.

Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC 619.465/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021)

Já a Sexta Turma, inicialmente, aceitou a aplicação do ANPP para processos em curso até o trânsito em julgado da condenação: “o cumprimento integral do acordo de não persecução penal gera a extinção da punibilidade (art. 28-A, § 13, do CPP), de modo que como norma de natureza jurídica mista e mais benéfica ao réu, deve retroagir em seu beneficio em processos não transitados em julgado (art. 5º, XL, da CF)” (STJ. AgRg no HC 575.395/RN, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 8.9.2020, DJe 14.9.2020).

Todavia, no julgamento do HC 628.647, em 9.3.2021, a Sexta Turma do STJ, por maioria de votos, alinhando-se ao entendimento da Quinta Turma, firmou compreensão de que, considerada a natureza híbrida da norma e diante do princípio tempus regit actum em conformação com a retroatividade penal benéfica, o acordo de não persecução penal incide aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia (STJ.AgRg no HC 628.647 /SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Redatora do acórdão Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7.6.2021).

E mais atual, ponho em destaque:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A FAUNA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RETROATIVIDADE DO ART. 28-A DO CPP. LIMITE TEMPORAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.

O acordo de não persecução penal é instituto mediante o qual o órgão acusatório e o investigado celebram negócio jurídico em que são impostas condições, as quais, se cumpridas em sua integralidade, conduzem à extinção de punibilidade do agente.

2.

O caráter predominantemente processual, em que pese ter reflexos penais, e a própria razão de ser do instituto ? evitar a deflagração de processo criminal ?, conduzem a se sustentar que sua retroatividade, diversamente do que ocorre com as normas híbridas com prevalente conteúdo material (de que é exemplo o dispositivo que condiciona a ação penal à prévia representação da vítima), deve ser limitada ao recebimento da denúncia, isto é, à fase pré-processual da persecutio criminis.

3.

No caso dos autos, a denúncia foi recebida em 4/9/2018 ? antes das alterações promovidas pela Lei n. 13.694/2019, que entraram em vigor em 23/1/2020 ? e a sentença condenatória já havia sido proferida e confirmada pelo Tribunal a quo, inclusive. Assim, ao se considerarem os marcos temporais mencionados, não havia possibilidade de oferecimento do ANPP e, portanto, não está caracterizada a infringência do art. 28-A do CPP.

4.

Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no REsp 1937513/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Nesse compasso, assevero que o STJ já afetou o julgamento dos recursos especiais nº 1.890.343/SC e 1.890.344/RS ao regime de recursos repetitivos (Tema 1098/RR-STJ) para uniformizar o entendimento a respeito dessa matéria: “(im)possibilidade de acordo de não persecução penal posteriormente ao recebimento da denúncia”, decisão essa publicada no DJe de 15/06/2021, restando decidido, ainda, pela não aplicação do disposto na parte final do § 1º do art. 1.036 do Código de Processo Civil e no art. 256-L do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (suspensão do trâmite dos processos pendentes), ou seja, não deve haver o sobrestamento dos processos em curso.

Por sua vez, no Supremo Tribunal Federal, a Primeira Turma manifestou-se pela aplicabilidade do ANPP somente até o recebimento da denúncia no HC 191.464 AgR, assim ementado:

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa préprocessual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir- se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”. (HC 191.464 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11.11.2020, DJe 26.11.2020).

Já a Segunda Turma não se manifestou especificamente sobre a questão da retroatividade do ANPP. Contudo, há o HC nº 185.913/DF, em que o Ministro Gilmar Mendes proferiu voto no sentido de “Considerando a potencial ocorrência de tal debate em um número muito expressivo de processos e a potencial divergência jurisprudencial sobre questão de tal magnitude, impõe-se a manifestação do Supremo Tribunal Federal por seu Plenário , de modo a garantir a segurança jurídica e a previsibilidade das situações processuais , sempre em respeito aos direitos fundamentais e em conformidade com a Constituição Federal.”.

Nesse sentido também vem caminhado nossa Colenda 1ª Turma de Direito Penal:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 339, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEI N. 13.964/2019. RETROATIVIDADE APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS DO STJ E DA 1ª TURMA DO STF. Considerando-se que, no caso em apreço, a denúncia foi oferecida em 15/05/2017 e recebida em 01/06/2017, antes da inovação do Pacote Anticrime que, entrou em vigor, em janeiro de 2020, com a Lei nº 13.964/2019, não há que se cogitar da aplicação do ANPP. Ademais, observa-se que o processo correu regularmente, houve audiência, alegações finais e sentença. Está atualmente em análise, sobre apelação criminal, visando o ANPP Dessa forma, no caso em análise, não há possibilidade da aplicação do ANPP. (TJPA. AP. 0003785-54.2017.8.14.0051. ACÓRDÃO 9002334. Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-13)

A Defesa opôs os presentes Embargos de Declaração pleiteando reforma do Acórdão, a fim de que seja sanada obscuridade, contradição, ambiguidade, omissão e equívoco manifesto para que seja aplicado ao recorrente o acordo de não persecução (ANPP), que aduz ter sido rejeitado unilateralmente pelo Parquet.

Ademais, observa-se que o processo correu regularmente. Está atualmente em análise os Embargos de Declaração em apelação criminal visando o ANPP, anteriormente pleiteado e não oferecido pela acusação de forma justificada. Dessa forma, não há possibilidade da aplicação do ANPP.

E, diante desse cenário, considerando-se que o fato em questão ocorreu em 01/06/2017, a denúncia foi oferecida em 10/08/2017, e recebida em 06/02/2018, id
7648466 - Pág. 2
e ss.,
antes da inovação do Pacote Anticrime que, entrou em vigor, em janeiro de 2020, com a Lei nº 13.964/2019, não há que se cogitar da aplicação do ANPP.

No presente caso, portanto, não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois se apreciou todas as alegações do embargante trazidas em sede de apelação penal adequadamente.

Demonstrando seu inconformismo apenas com relação a não aplicação do ANPP, instituto analisado acima exaustivamente com demonstração do seu não cabimento no presente caso, sendo a rejeição dos Embargos de Declaração medida que se impõe.

A Procuradora de Justiça, Dra.
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
, em id
8649522 - Pág. 1/4,
manifestou-se pelo conhecimento do recurso e sua rejeição, para que seja mantido o acórdão em todos os seus fundamentos, nos seguintes termos:

“
Examinando os autos, verifica-se que os argumentos deduzidos pelo embargante não merecem acolhimento, devendo os Embargos de Declaração serem conhecidos e rejeitados, pelas razões que passaremos a demonstrar.

Veja-se, que a Relatora, em seu Voto, esclareceu todos os pontos levantados em sede de Apelação Penal, reanalisando o conjunto probatório e mantendo a condenação, em nada retificando o decisum.

Frise-se que quando do julgamento do pedido de conversão de julgamento em diligência, a Desembargadora Relatora entendeu caber ao titular da ação penal decidir sobre a propositura ou não do acordo de não persecução penal (ID 7648616).

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já encontrou motivo quantum satis para a formação de seu livre convencimento, sedimentando o deslinde da matéria posta sob sua análise com fundamentação idônea, ainda que sucinta, mas suficiente e segura para a escorreita resolução da lide.

Nesse passo, a decisão questionada via Embargos não merece reproche algum, considerando que, ao contrário do alegado pelo recorrente, não incorreu em qualquer hipótese prevista à oposição de Embargos de Declaração”.

Diante do exposto
,
conheço
dos presentes Embargos de Declaração e
rejeito-os
, em conformidade com o parecer Ministerial.

Belém (PA) – Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 31/05/2022